Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-81.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007257-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (IMPETRANTE), GABRIEL DE PAULA BUENO - CPF: 055.703.881-25 (PACIENTE), Juiz Titular da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL DE PAULA BUENO - CPF: 055.703.881-25 (PACIENTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS
CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS – POUCA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE [
47,59G DE MACONHA
]
–

PACIENTE QUE COMPROVA
ENFERMIDADE RELACIONADA AO SISTEMA RESPIRATÓRIO
- TUBERCULOSE –

INSERÇÃO NO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 –

PORTARIA N° 62/2020, DO CNJ – APLICABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO, COM CONDIÇÕES.

O crime noticiado não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, sendo, portanto, desnecessária a manutenção da segregação cautelar, que é medida excepcional.

Ademais, diante da atual pandemia do novo Coronavírus [covid-19] e a perspectiva quanto ao sistema prisional em relação à proliferação da doença é premente, pois, para além da superpopulação carcerária, os presos já se encontram em condições
insatisfatórias de higiene, são vítimas
de tuberculose e outras doenças graves, e os estabelecimentos prisionais possuem um fluxo significativo
de pessoas, traduzindo-se em condições favoráveis para o contágio, colocando em risco a saúde dos agentes penitenciários, policiais militares, advogados, defensores públicos, técnicos, presos e seus familiares.”

R E L A T Ó R I O

I.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado com amparo no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647, do Código de Processo Penal, em favor de
GABRIEL DE PAULA BUENO
, qualificado, que nos autos nº. 6957-10.2020.811.0042, (Cód.616791), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses:

1) ausência dos requisitos da prisão preventiva art. 312 do Código de Processo Penal, 2) prisão preventiva baseada na gravidade em abstrato da conduta perpetrada,
3) fator de risco pela propagação da infecção pelo novo Coronavírus - COVID-19, bem como comprova estar o paciente com tuberculose (Id.37969471),
4) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2020, em razão do suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

capitulado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006. Sendo, por conseguinte, submetido a audiência de apresentação, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Aduz que:
"(...)
em momento algum o requerente foi encontrado em atividade de comercialização de droga e muito menos com artefatos que evidenciam o tráfico, o mesmo estava deslocando para residência de seu pai em uma motocicleta, ISSO NÃO CARACTERIZA TRÁFICO (...)".

Ademais:
"(...) não encontraram nada que ligue a traficância,

nem dinheiro, porções de drogas, balança ou qualquer outra

coisa, somente a irrisória quantia de aproximadamente 47,59

gramas de substância análoga a maconha para o seu consumo

pessoal." (Sic.)

Argumenta, que:
"(...)o porte de pequena quantidade de entorpecente, mesmo que de natureza diversa, não se mostra suficiente para configurar os pressupostos para o decreto da prisão preventiva, sobretudo porque se exige que eles estejam presentes concomitantemente".(Sic.)

Informa, ainda:
"(...)o Estado é responsável pela saúde e integridade física dos detentos sob sua guarda. A vida e a saúde são garantias consagradas constitucionalmente, e em escala de valores estão no ápice dos direitos fundamentais. Isso posto, está-se, indubitavelmente, diante de fato suficiente a justificar ao pedido de libertação de qualquer preso que possa se encontrar em risco".(Sic.)

Ressalta, que o paciente apresenta quadro tuberculoso, sendo considerado pessoa de risco ao novo vírus, não é demais reconhecer que a substituição do cárcere por medidas cautelares diversa, mais que justa, é uma demanda humanitária.

Requereu, em sede de liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de Ação Penal nº 6957-10.2020.811.0042 e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

A liminar vindicada foi deferida com cautelares ao beneficiário (Id.38449479), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.38554468 a 38554473).
Juntou documentos (Id.37969461, 37969462, 37969464, 37969466, 37969466, 37969467, 37969469, 37969479, 37969471 e 37969473)

Por conseguinte, instada a manifestar-se o d. representante da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, em parecer subscrito pela d.
Procuradora de Justiça Dr. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação

da ordem, assim sintetizando: (Id. 40235995)

“ HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. 1. SUSTENTA, EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AO PASSO QUE A PRISÃO RESTOU DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. ALEGADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, FACE À GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, DA PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE E DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 2. EM SEGUIDA, SUSTENTA QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19, POR ESTAR COM TUBERCULOSE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER COLOCADO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÃO DE PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de GABRIEL DE PAULA BUENO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Prevê o art.5º, LXVIII da Constituição Federal:

“LXVIII - conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Por sua vez, o artigo 647 do Código de Processo Penal:

“Art. 647. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido em sede de liminar.

Neste diapasão, trago as razões apresentadas em sede liminar por este Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia,
in verbis
: (Id.38449479)

“II

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de GABRIEL DE PAULA BUENO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT/MT.

Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Contudo, para a adequada análise dos fatos acerca da ausência dos requisitos da prisão, transcreve-se a decisão que em 31/01/2020, converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, in verbis:

“Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 30 de janeiro de 2020, em razão do cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006), praticado, em tese, por Alexandre Martins de Oliveira e Gabriel de Paula Bueno.

Constam dos autos, quem no dia 30.01.2020, após denúncia anônima de que dois indivíduos em uma motocicleta XRE300, cor preta, estariam comercializando entorpecentes na Av. Beira Rio, Cuiabá.

De posse dessas informações, os militares iniciaram diligências pela região, ocasião em visualizaram os custodiados e realizaram a abordagem, sendo que ao proceder revista pessoal foi encontrado duas porções de substância aparentando ser maconha.

Diante disso, lhes foram dado voz de prisão em flagrante delito.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela Defensoria Pública e HOMOLOGO a prisão ora apresentada.

DO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial confeccionado concluiu que as porções demonstradas no item A, após serem submetidas aos exames, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de MACONHA.

DA PRISÃO PREVENTIVA

De outro norte, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão. No que concerne ao disposto no art. 310 do CPP, entendo ser cabível na espécie o disposto no inciso II do referido dispositivo.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos autuados.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado.

Nessa perspectiva, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado Alexandre possui 01 condenação criminal pelo crime de roubo, estando atualmente em regime aberto (PEP nº 31311-07.2017.8.11.0042). Já o flagrado Gabriel responde 01 ação penal, em trâmite no Juízo da 3ª vara criminal de Cuiabá (ação penal/código nº 544332) e um inquérito policial pela prática do crime de furto qualificado, em trâmite no Juízo da 4ª vara criminal de Cuiabá (IP/código nº 518500), demonstrando possuírem inclinação à prática delitiva e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública.

A propósito, eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUMUS COMISSI DELICITI. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE DESEMPREGADO E SEM PROFISSÃO. BAIXA ESCOLARIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DENEGAÇÃO. Denota-se o fumus comissi delicti no recebimento da denúncia contra o paciente pela prática do crime de roubo simples. Reforça essa percepção a anterior prisão dele em flagrante pelo fato e o reconhecimento seguro feito pela vítima. O periculum libertatis se percebe no risco de que o paciente, caso se livre solto, volte a delinquir. Ele responde a outros dois processos-crime, um deles com sentença condenatória recorrível por delito da mesma espécie. Além disso, é jovem sem profissão e trabalho, que possui baixa escolarização. Estas circunstâncias pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado”. (Acórdão n. 623195, 20120020202552HBC, Relator SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, julgado em 27/09/2012, DJ 02/10/2012 p. 292). (GN). Grifos nosso

Por fim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois a reiteração delitiva demonstra que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, demonstrado o risco concreto à ordem pública decorrente da reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP, em consonância do parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas e converto a prisão em flagrante de Alexandre Martins de Oliveira e Gabriel de Paula Bueno em prisão preventiva.

Expeçam-se mandados de prisão, cumprindo-se na forma da lei.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos do inquérito correspondente, nos termos do item 7.35.3.3 da CNGC/MT”

Por conseguinte, consta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, prolatada nos seguintes termos:

" Vistos, etc.

Por meio da manifestação de fls. 52/61, foi formulado em favor do autuado GABRIEL DE PAULA BUENO pedido de revogação da prisão preventiva, por meio do qual a defesa alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (fls. 69/71).

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade não tão expressiva de droga (47,59g de maconha),
o autuado não possui bons antecedentes criminais, uma vez que ostenta uma condenação pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito (Autos Executivos de Cód. 2000152-41.2019.8.11.0042 – fls. 64/66), ainda em fase cumprimento perante a Execução Penal.

Tal circunstância, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014)

Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos suspeitos, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado Gabriel, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 69/71, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado às fls. 52/61 em favor de GABRIEL DE PAULA BUENO. No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial."(Sic.)

Conforme se observa, a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar se baseou na necessidade de garantia da ordem pública para se evitar a renitência delitiva, ressaltando ainda, sob argumento de salvaguarda do mesmo fundamento tradutor da cautelar, que:
'o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente'
.

Como é cediço, a prisão provisória é medida que em nosso ordenamento jurídico caracteriza-se por ser excepcional.

Em virtude dessa excepcionalidade, a privação da liberdade antecipada somente se legitima quando os fatos retratarem a imperiosidade da medida cautelar, encontrando-se em sintonia com os ditames legais e constitucionais.

Extrai-se que a prisão provisória, por não conter título penal definitivo quanto à culpabilidade do agente, não deve ser utilizada como pena antecipada, pois, se assim se proceder, incorreria em fratura ao princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade.

Muito embora, ostente o paciente a ação penal por

porte de arma de fogo (código nº 544332) e um inquérito policial pela prática do crime de furto qualificado (IP/código nº 518500), o que demonstra, em tese, inclinação à prática delitiva, não se trata o delito em comento cometido com violência o que, nesta trilha, autoriza o abrandamento da reprimenda via imposição das medias cautelares diversas da prisão, além do que, trata-se o suposto entorpecente de pouca quantidade (47,59g de maconha).

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Em juízo de proporcionalidade, reputo que outras medidas do art. 319 do CPP são igualmente idôneas e suficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal.

A propósito:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Destarte, com amparo na jurisprudência, a decretação ou a manutenção de tal medida não deve perder de vista o possível resultado final do processo, a fim de que a segregação cautelar do paciente não importe em consequências mais gravosas que o próprio provimento final, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana proclamado pela Carta Magna.

Assim, tenho como possível e adequado que o acautelamento se dê mediante substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.

A propósito:
“A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório”.
(HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015).

Ademais disto, ressoa consubstanciado nos autos que o mesmo comprova ser
pessoa com tuberculose
(Id. 37969471), porquanto
em evidente grupo de risco
,

situação amparada pela Portaria n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ:

"[...]
Art.1 -
Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade,
dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco,
tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose
, doenças renais, HIV e coinfecções;[...]" (Negritou-se)

Destarte, o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no habeas corpus nº 565.799/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 17/03/2020:

"[...]Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia,
medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos
[...]".

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada neste
habeas corpus
impetrado em favor do paciente GABRIEL DE PAULA BUENO,
mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319
, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5º dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os atos processuais futuros;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outra infração penal.

Aceitas as condições, expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Requisitem-se as necessárias informações da autoridade coatora, com observância, inclusive, das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.”

Apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal –, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a ratificação da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas.

Sem maiores delongas, constato que, muito embora o beneficiário ostente mácula anterior em seu desfavor; de outra banda, trata-se de pouca quantidade de substância entorpecente [
47,59g de maconha
], delito que não comporta o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa a ponto de, neste caso, justificar o emprego da cautela máxima.

Ao considerar, então, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliar as situações em que perpetrado o suposto crime em questão, reputo cabível a concessão da ordem, no mérito, com a confirmação da medida de urgência anteriormente deferida.

Há que se observar, outrossim, que o paciente está inserido no grupo de risco para o COVID-19, já que possui enfermidade relacionada ao sistema respiratório
-
tuberculose
, conforme documento (Id. 37969471), em nome do paciente acostado aos autos, assim

em evidente grupo de risco
,

situação amparada pela Portaria n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Como se sabe, o ambiente prisional, notadamente por suas conhecidas condições precárias, exerce papel relevante na disseminação de doenças entre os custodiados, o que requer atenção do Estado especialmente no que concerne aos que estão em situação de maior vulnerabilidade. Diante do caso concreto e, sobretudo, em razão da excepcionalidade sanitária, sob a ótica da razoabilidade, deve prevalecer o critério humanitário, operando-se, em consequência, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da segregação.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.38449479] para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, ao paciente
GABRIEL DE PAULA BUENO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020